Tribunal: TJDFT
Processo: 0719057-48.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0719057-48.2020.8.07.0015 RECORRENTE: VALDEMIRO BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCAPACIDADE. NÃO VERIFICADO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. EXERCÍCIO DE OUTRAS ATIVIDADES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade de suas alegações, influindo eficazmente na convicção do julgador. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário das provas, apreciá-las livremente, indicando na decisão as razões do seu convencimento. 2. O artigo 42 da Lei 8.213/1991 impõe como requisito indispensável para concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez a incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral 3. Dessa forma, havendo a possibilidade de reabilitação profissional não há de se falar na concessão do benefício da Aposentadoria por Invalidez, o qual somente pode ser concedido em caráter excepcional. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 201, incisos I e III, 1o, inciso III, 6o, 230 e 5o, inciso XXXVI, todos da CF, alegando, em suma, que a decisão colegiada denegou o benefício com base em perícia médica se levar em consideração as condições socioculturais do jurisdicionado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 201, incisos I e III, 1o, inciso III, 6o, 230 e 5o, inciso XXXVI, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1342995 ED-AgR, Relator Ministro LUIZ FUX DJe 3/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017